Tribunal: STF
Processo: Súmula 318
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 318

É legítima a cobrança, em 1962, pela municipalidade de São Paulo, do impôsto de indústrias e profissões, consoante as leis 5.917 e 5.919, de 1961 (aumento anterior à vigência do orçamento e incidência do tributo sôbre o movimento econômico do contribuinte).

[]